Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. INAPLICÁVEL. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Considerando que a renda líquida do devedor resulta em pouco mais de dois salários mínimos, a penhora configura efetivo prejuízo do seu sustento e de sua família, ainda mais considerando se tratar de pessoa idosa que depende de maiores recursos para viver de forma digna. Sendo assim, é possível concluir que a penhora afrontará sua subsistência e, consequentemente, o princípio da dignidade humana.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.